Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O § 3o, do art. 782, do Código de Processo Civil, estabelece que a autoridade judicial, a pedido da parte exequente, pode determinar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por meio do sistema SERASAJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 1.026, firmou o entendimento de que não há justificativa legal para o Magistrado negar o requerimento, ainda que o credor tenha meios de promover, por si só, a inscrição no referido cadastro, em homenagem aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação.
3. “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (REsp 1340553/RS)” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.).
4. A pesquisa SISBAJUD deve ser considerada como a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, uma vez que a penhora de numerário em contas bancárias e aplicações financeiras, diante da evidente liquidez, é a mais imediata forma de satisfazer a dívida exequenda.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.